Tribunal: TJES
Processo: 5004759-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004759-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004759-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VALESCA SIMOES DE ALMEIDA - MG177152

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.
1. O prazo processual não se dá por uma simples soma aritmética, devendo ser analisado a luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, eis que o processo tem seguido seu curso regular. Ordem denegada.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004759-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VALESCA SIMOES DE ALMEIDA - MG177152

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES,

preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 33, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa.

Ademais, afirma ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que com o paciente, juntamente com sua namorada Agatha Falcão, foram detidos com 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$3.065,30 (três mil, sessenta e cinco reais e trinta centavos), além de que, em sua residência, terem sido apreendidos 76 (setenta e seis) pinos de substância similar à cocaína, 01 (uma) porção empedrada da mesma substância do tamanho aproximado de uma barra de sabão, 02 (dois) pedaços de maconha e 01 (uma) balança de precisão, materiais para embalo dos entorpecentes e aparelhos celulares.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação, bem como pelo fato de que o paciente já responde a um Termo Circunstanciado, pela suposta prática de crime contra a administração em geral.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva.

Por outro lado, assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo processual não se dá por uma simples soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Além disso, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, eis que o processo tem seguido seu curso regular.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)